Tribunal: CARF
Processo: 11065.000289/2009-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
S3-C3T1
S3-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11065.000289/2009-75 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3301-009.155 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
17 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/09/2001
CRÉDITO PRESUMIDO. POSSIBILIDADE DE CRÉDITO DE INSUMOS
ADQUIRIDOS
DE
PESSOAS
FÍSICAS.
ENTENDIMENTO
JÁ
CONSOLIDADO NO STJ.
De acordo com o teor do REsp n° 993.164/MG, julgado sob a sistemática de
recurso repetitivo, é ilegal a regra prevista na Instrução Normativa n° 23/1997
da Secretaria da Receita Federal (art. 2o, § 2o) que restringiu o direito à
dedução do crédito presumido do IPI (instituído pela Lei n° 9.363/96) às
pessoas jurídicas efetivamente sujeitas à incidência da contribuição destinada
ao PIS/PASEP e da COFINS. Inteligência da Súmula n° 494 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em
parte o recurso voluntário e, na parte conhecida, dar parcial provimento, para reconhecer os
créditos decorrentes da aquisição de insumos de pessoas físicas.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa, Marques D Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Candido Brandao Junior,
Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira, Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 94 a 111) interposto contra o Acórdão n
10-19.761, proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.000289/2009-75
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.155 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000289/2009-75

Porto Alegre (e-fls. 84 a 89), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do Contribuinte.
Por representar acurácia na análise dos fatos, faço uso do Relatório do Acórdão a
quo:
O contribuinte acima identificado transmitiu, em 15/04/2004, pedido de ressarcimento
do crédito presumido do IPI, autorizado pela Lei n° 9.363, de 13 de dezembro de 1996,
cumulado com declaração de compensação, para ressarcir o valor da contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS, incidentes na aquisição de insumos empregados
na industrialização de produtos exportados, correspondente ao 1° trimestre de 2002,
no valor de R$ 330.492,91, fls. 03/11.
2. A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Novo Hamburgo, pelo Despacho
Decisório DRF/NHO/2009, de 11/02/2009, fl. 35, com suporte no Relatório da Ação
Fiscal das fls. 23/34, indeferiu parcialmente o ressarcimento pleiteado, reconhecendo o
direito creditório no valor de R$ 277.471,26, e autorizou a compensação dos débitos até
o limite do crédito reconhecido, pelos motivos relatados a seguir.
2.1 Foram excluídos, da base de cálculo do benefício, os valores de aquisição de
insumos de pessoas físicas, que não sofreram incidência de PIS e COFINS.
2.2 Também foram excluídos da base de cálculo os valores correspondentes a serviços
de fretes, pagos isoladamente, por falta de autorização legal para sua inclusão no custo
dos insumos adquiridos.
3. Dessa decisão o contribuinte foi cientificado em 25/02/2009, conforme documento na
fl. 41. Inconformado, apresentou, tempestivamente, manifestação de inconformidade,
fls. 42/57, firmada por procuradores (instrumento de procuração na fl. 58), alegando, em
síntese, o seguinte:
3.1 Transcrevendo artigos da Medida Provisória n° 674/94 e Lei n° 9.363/96, diz que a
autoridade administrativa deu interpretação equivocada à legislação, alegando que não
há, na lei, qualquer restrição à inclusão das aquisições de insumos de pessoas físicas no
cálculo do crédito presumido de IPI. Transcreve decisões judiciais nesse sentido.
3.2 Alega que desconsiderar a inclusão dos valores pagos a titulo de frete na aquisição
de insumos é desvirtuar completamente os artigos 1° e 2° da Lei n° 9.363/96, porquanto
os valores incorridos a titulo de frete são considerados no custo dos insumos, sendo
contabilizados exatamente desta maneira para apuração inclusive dos demais tributos
federais.
3.3 Ao final, requer: a) seja reconhecida a insubsistência da exigência fiscal consignada
neste processo; b) a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto deste
processo; c) a produção de todas as provas que lhe permitam comprovar as alegações
referidas, especialmente a realização de diligências.

Ocasião seguinte, o Colegiado da DRJ opinou por julgar improcedente a
indigitada Manifestação de Inconformidade, rebatendo todos os pontos abordados pelo
Contribuinte; dito Acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de Apuração: 01/01/2002 a 31/03/2002
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI.
- O valor dos insumos adquiridos de pessoas físicas, não contribuintes do PIS/Pasep e
da Cofins, não se computa no cálculo do crédito presumido.
- A inserção dos valores pagos a titulo de fretes, na base de cálculo do crédito
presumido do IPI, somente é possível quando incluídos no valor de aquisição dos
insumos admitidos na base de cálculo do benefício, ou, mesmo não estando inclusos no
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.155 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000289/2009-75

preço dos insumos, houver comprovação da vinculação dos conhecimentos de
transporte única e exclusivamente às notas fiscais de aquisição dos insumos admitidos
na base de cálculo do benefício, sendo, neste caso, necessário que o pagamento do frete
seja feito pelo adquirente, e efetuado a empresa transportadora contribuinte do PIS e da
COFINS.
- Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de produção de
provas/diligências.
Solicitação Indeferida

Por fim, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, ora sujeito à análise do e.
CARF. Essencialmente, refere-se aos temas apresentados alhures em sua manifestação exordial.
De tal sorte, reclama pela reforma do Acórdão da DRJ, calcado nos seguintes argumentos: (i) a
inclusão das aquisições de insumos de pessoas físicas no cálculo do crédito presumido de IPI; (ii)
a inclusão dos valores pagos a titulo de frete na aquisição de insumos se amolda aos artigos 1° e
2° da Lei n° 9.363/96, pois seus valores incorridos são considerados no custo dos insumos.
Posteriormente, o Recorrente apresentou petição de desistência parcial da
demanda (e-fl. 185) nos seguintes termos:
A Recorrente vem juntar aos autos a petição apresentada na qual se formalizou a
desistência parcial do Recurso Voluntário para fins de adesão parcial ao REFIS quanto à
parte sobre a qual se desistiu, ressaltando que já houve a segregação dos débitos
incluídos no parcelamento especial.
É o que cumpre relatar.
Voto
Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos e
intrínsecos. Demais disto, observo a plena competência deste Colegiado, na forma do Regimento
Interno do CARF. Contudo, há matéria de manifesta desistência em instância recursal, razão pela
qual o indigitado Recurso merece ser conhecido parcialmente.
Conforme se extrai da petição de 23/09/2020, o Contribuinte entendeu por bem
efetuar a desistência parcial de seu pleito, alusivo aos fretes pagos nas aquisições de matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem (que foram glosados pelo Fisco).
Logo, o presente Processo Administrativo merece continuidade com os demais
temas ventilados desde a exordial, conhecendo parcialmente o Recurso Voluntário.

I. Dos insumos adquiridos de pessoas físicas – respeito ao teor do REsp n° 993.164/MG

Antes de avaliar os assuntos do Recurso Voluntário, impera exibir que o thema
decidendum aborda a essência da matéria já decidida em nos autos do REsp 993.164/MG
(julgado sob o rito do art. 543-C do antigo CPC), em que o STJ definiu que o crédito presumido
de IPI não poderia ter sua aplicação restringida pela IN SRF n° 23/97, a qual acabou por inovar
no ordenamento jurídico, extrapolando seus limites normativos. A tese firmada consignou que o
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.155 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000289/2009-75

benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI relativo às exportações incide
mesmo quando as matérias-primas ou os insumos sejam adquiridos de pessoa física ou jurídica
não contribuinte do PIS/PASEP. Vide a ementa do indigitado Acórdão (de 13/12/2010):
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO PARA RESSARCIMENTO DO
VALOR DO PIS/PASEP E DA COFINS. EMPRESAS PRODUTORAS E
EXPORTADORAS DE MERCADORIAS NACIONAIS. LEI 9.363/96. INSTRUÇÃO
NORMATIVA SRF 23/97. CONDICIONAMENTO DO INCENTIVO FISCAL AOS
INSUMOS ADQUIRIDOS DE FORNECEDORES SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO
PELO PIS E PELA COFINS. EXORBITÂNCIA DOS LIMITES IMPOSTOS PELA
LEI
ORDINÁRIA.
SÚMULA
VINCULANTE
10/STF.
OBSERVÂNCIA.
INSTRUÇÃO NORMATIVA (ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO). CORREÇÃO
MONETÁRIA.
INCIDÊNCIA.
EXERCÍCIO
DO
DIREITO
DE
CRÉDITO
POSTERGADO PELO
FISCO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
CRÉDITO
ESCRITURAL. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535, DO
CPC. INOCORRÊNCIA.
1. O crédito presumido de IPI, instituído pela Lei 9.363/96, não poderia ter sua
aplicação restringida por força da Instrução Normativa SRF 23/97, ato normativo
secundário, que não pode inovar no ordenamento jurídico, subordinando-se aos limites
do texto legal.
2. A Lei 9.363/96 instituiu crédito presumido de IPI para ressarcimento do valor do
PIS/PASEP e COFINS, ao dispor que:
"Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a
crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como
ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares n os 7,
de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e de dezembro de 1991,
incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem, para utilização no
processo produtivo. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se,
inclusive, nos casos de venda a empresa comercial exportadora com o fim
específico de exportação para o exterior."
3. O artigo 6o, do aludido diploma legal, determina, ainda, que "o Ministro de Estado da
Fazenda expedirá as instruções necessárias ao cumprimento do disposto nesta Lei,
inclusive quanto aos requisitos e periodicidade para apuração e para fruição do crédito
presumido e respectivo ressarcimento, à definição de receita de exportação e aos
documentos fiscais comprobatórios dos lançamentos, a esse título, efetuados pelo
produtor exportador".
4. O Ministro de Estado da Fazenda, no uso de suas atribuições, expediu a Portaria
38/97, dispondo sobre o cálculo e a utilização do crédito presumido instituído pela Lei
9.363/96 e autorizando o Secretário da Receita Federal a expedir normas
complementares necessárias à implementação da aludida portaria (artigo 12).
5. Nesse segmento, o Secretário da Receita Federal expediu a Instrução Normativa
23/97 (revogada, sem interrupção de sua força normativa, pela Instrução Normativa
313/2003, também revogada, nos mesmos termos, pela Instrução Normativa 419/2004),
assim preceituando:
"Art. 2o Fará jus ao crédito presumido a que se refere o artigo anterior a
empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais. § 1o O direito ao
crédito presumido aplica-se inclusive: I - Quando o produto fabricado goze do
benefício da alíquota zero; II - nas vendas a empresa comercial exportadora,
com o fim específico de exportação. § 2o O crédito presumido relativo a
produtos oriundos da atividade rural, conforme definida no art. 2o da Lei no
8.023, de 12 de abril de 1990, utilizados como matéria-prima, produto
intermediário ou embalagem, na produção bens exportados, será calculado,
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.155 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000289/2009-75

exclusivamente, em relação às aquisições, efetuadas de pessoas jurídicas,
sujeitas às contribuições PIS/PASEP e COFINS."
6. Com efeito, o § 2o, do artigo 2o, da Instrução Normativa SRF 23/97, restringiu a
dedução do crédito presumido do IPI (instituído pela Lei 9.363/96), no que concerne às
empresas produtoras e exportadoras de produtos oriundos de atividade rural, às
aquisições, no mercado interno, efetuadas de pessoas jurídicas sujeitas às contribuições
destinadas ao PIS/PASEP e à COFINS.
7. Como de sabença, a validade das instruções normativas (atos normativos
secundários) pressupõe a estrita observância dos limites impostos pelos atos normativos
primários a que se subordinam (leis, tratados, convenções internacionais, etc.), sendo
certo que, se vierem a positivar em seu texto uma exegese que possa irromper a
hierarquia normativa sobrejacente, viciar-se-ão de ilegalidade e não de
inconstitucionalidade (Precedentes do Supremo Tribunal Federal: ADI 531 AgR, Rel.
Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 11.12.1991, DJ 03.04.1992; e ADI
365 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 07.11.1990, DJ
15.03.1991).
8. Conseqüentemente, sobressai a "ilegalidade" da instrução normativa que extrapolou
os limites impostos pela Lei 9.363/96, ao excluir, da base de cálculo do benefício do
crédito presumido do IPI, as aquisições (relativamente aos produtos oriundos de
atividade rural) de matéria-prima e de insumos de fornecedores não sujeito à tributação
pelo PIS/PASEP e pela COFINS (Precedentes das Turmas de Direito Público: REsp
849287/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
19.08.2010, DJe 28.09.2010; AgRg no REsp 913433/ES, Rel. Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, julgado em 04.06.2009, DJe 25.06.2009; REsp 1109034/PR,
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16.04.2009, DJe
06.05.2009; REsp 1008021/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado
em 01.04.2008, DJe 11.04.2008; REsp 767.617/CE, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira
Turma, julgado em 12.12.2006, DJ 15.02.2007; REsp 617733/CE, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 03.08.2006, DJ 24.08.2006; e REsp
586392/RN, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19.10.2004, DJ
06.12.2004).
9. É que: (i) "a COFINS e o PIS oneram em cascata o produto rural e, por isso, estão
embutidos no valor do produto final adquirido pelo produtor-exportador, mesmo não
havendo incidência na sua última aquisição"; (ii) "o Decreto 2.367/98 - Regulamento do
IPI -, posterior à Lei 9.363/96, não fez restrição às aquisições de produtos rurais"; e (iii)
"a base de cálculo do ressarcimento é o valor total das aquisições dos insumos utilizados
no processo produtivo (art. 2o), sem condicionantes" (REsp 586392/RN).
10. A Súmula Vinculante 10/STF cristalizou o entendimento de que:
"Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão
fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua
incidência, no todo ou em parte."
11. Entrementes, é certo que a exigência de observância à cláusula de reserva de
plenário não abrange os atos normativos secundários do Poder Público, uma vez não
estabelecido confronto direto com a Constituição, razão pela qual inaplicável a Súmula
Vinculante 10/STF à espécie.
12. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a
utilização do direito de crédito de IPI (decorrente da aplicação do princípio
constitucional da não-cumulatividade), descaracteriza referido crédito como escritural
(assim considerado aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita
contábil), exsurgindo legítima a incidência de correção monetária, sob pena de
enriquecimento sem causa do Fisco (Aplicação analógica do precedente da Primeira
Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 1035847/RS, Rel. Ministro
Luiz Fux, julgado em 24.06.2009, DJe 03.08.2009).
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.155 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000289/2009-75

13. A Tabela Única aprovada pela Primeira Seção (que agrega o Manual de Cálculos da
Justiça Federal e a jurisprudência do STJ) autoriza a aplicação da Taxa SELIC (a partir
de janeiro de 1996) na correção monetária dos créditos extemporaneamente
aproveitados por óbice do Fisco (REsp 1150188/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, julgado em 20.04.2010, DJe 03.05.2010).
14. Outrossim, a apontada ofensa ao artigo 535, do CPC, não restou configurada, uma
vez que o acórdão recorrido pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre a questão
posta nos autos. Saliente-se, ademais, que o magistrado não está obrigado a rebater, um
a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham
sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos.
15. Recurso especial da empresa provido para reconhecer a incidência de correção
monetária e a aplicação da Taxa Selic.
16. Recurso especial da Fazenda Nacional desprovido.
17. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008.

Na esteira de tal julgamento, o STJ aprovou o enunciado sumular n° 494, com a
seguinte redação:
O benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI relativo às exportações
incide mesmo quando as matérias-primas ou os insumos sejam adquiridos de pessoa
física ou jurídica não contribuinte do PIS/PASEP.

Por óbvio, os termos desse Acórdão do REsp n° 993.164/MG foram doravante
acompanhados pelo CARF, em estrita observância do comando de seu regimento ( art. 62, §1o,
inciso II, alínea "b" e §2o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015). Cito como exemplo:
a. Acórdão n° 9303-010.591, Rel. Cons. Tatiana Midori Migiyama, sessão de 12
de agosto de 2020
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS ADQUIRIDOS DE PESSOA FÍSICA.
POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO
PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 62, § 2o DO ANEXO II DO
RICARF/2015. ARTS. 1.036 a 1041 DA LEI 13.105/2015.
O Superior Tribunal de Justiça decidiu, na sistemática de recursos repetitivos, que
devem ser incluídos, na base de cálculo do crédito presumido de IPI, o valor das
aquisições de insumos que não sofreram a incidência do PIS e Cofins, de modo que
devem ser computadas as aquisições de pessoas físicas e cooperativas. Esse
entendimento por força regimental deve ser reproduzido no julgamento dos recursos.
RESSARCIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. TAXA SELIC. SÚMULA
CARF 154.
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do prazo
de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no
11.457/07. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.155 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000289/2009-75

b. Acórdão n° 9303-010.118, Rel. Cons. Lázaro Antônio Souza Soares, sessão de
30 de julho de 2020
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. BASE DE CÁLCULO. AQUISIÇÕES DE NÃO
CONTRIBUINTES DO PIS/COFINS. FORNECEDORES PESSOAS FÍSICAS E
COOPERATIVAS.
A restrição imposta pelo art. 3o, caput, da IN SRF no 419/2004, para fins de fruição de
crédito presumido do IPI é indevida, sendo admissível o creditamento também na
hipótese de aquisição de insumos de pessoas físicas e cooperativas, nos termos do REsp
no 993.164/MG, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos.

Portanto, considerando como base o pressuposto exibido acima, ter-se-á a
subsequente análise dos pontos em debate na presente instância recursal.

II. Da decisão da DRJ
Conforme relatado alhures, o Acórdão da DRJ firmou entendimento no sentido da
impossibilidade de ressarcimento do PIS/PASEP e da COFINS, incidentes sobre as aquisições,
pois o gozo do benefício previsto no art. 1° da Lei n° 9.393/96 requer o efetivo recolhimento das
contribuições pelos fornecedores. Os julgadores de Piso entenderam que esta intelecção encontra
supedâneo nos termos da IN SRF n° 23/97, a qual regulamentou os termos do art. 2°, §2o, da
indigitada Lei n° 9.393/96. Ademais, não sendo as pessoas físicas contribuintes do PIS/PASEP
ou da COFINS, hão haveria incidência destes tributos nas aquisições, e, portanto, não haveria o
que ressarcir ao adquirente.
No que cinge à exclusão da base de cálculo do crédito presumido, dos serviços de
frete pagos pelo transporte de insumos adquiridos, a DRJ entendeu que
6. Em relação à exclusão, da base de cálculo do crédito presumido, dos serviços de
frete pagos pelo transporte de insumos adquiridos, correto o procedimento da
DRF/Novo Hamburgo, visto que a mera aquisição de prestação de serviço de
transporte não se enquadra em nenhuma das hipóteses de incidência, definidas no
art. 2° da Lei n° 9.363, de 1996, para fins de apuração do crédito presumido do
IPI, uma vez que não se trata de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário ou material de embalagem para utilização no processo produtivo.
6.1 Na verdade, para que a empresa pudesse se apropriar da despesa acessória em
questão no cômputo daquela aquisição, de forma a integrá-la na base de cálculo do
crédito presumido, seria necessário que tal despesa compusesse, de fato, o preço do
insumo adquirido, o que implica, necessariamente, sua inclusão no documento fiscal a
ele pertinente, o que não se verifica no presente caso.
6.3 Depreende-se da transcrição supra a necessidade da estreita vinculação do frete ao
insumo para que o valor daquele possa integrar a base de cálculo do crédito presumido
do IPI. O contribuinte, na manifestação de inconformidade apresentada, juntou planilha
demonstrativa dos valores de fretes incluídos na base de cálculo do crédito presumido.
Não logrou, no entanto, comprovar que os pagamentos relacionados naquela
tabela tenham relação direta com a aquisição de insumos admitidos na base de
cálculo do crédito.
6.4 Assim, não estando os valores correspondentes ao pagamento dos fretes
incluídos no preço dos insumos onerados pela contribuição para o PIS e pela
COFINS, e nem comprovada a vinculação dos conhecimentos de transporte às
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.155 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000289/2009-75

notas fiscais de aquisição dos insumos, não pode ser aceita a inclusão daqueles
valores na base de cálculo do benefício.

Assim, com base nesse argumentos, a Manifestação de Inconformidade restou
indeferida.
III. Dos pleitos do Contribuinte
De plano, percebe-se que desde a gênese do PAF não se debate o quantum
debeatur, mas, sim, o an debatur. De tal modo, resta em discussão o cerne normativo do
creditamento suscitado na DCOMP; outrossim, no caso específico do frete, esbarra, também, na
questão probatória.
Em sentido exato oposto àquele exibido pela DRJ, o Recorrente clama pelo direito
ao crédito presumido de IPI nas aquisições de insumos de pessoas físicas, bem como pelo direito
ao crédito decorrente de serviços de fretes de insumos, prestados por pessoas jurídicas
contribuintes de PIS/COFINS. Nessa senda, cumpre cindir a presente análise nos dois pontos ora
sob debate.
Outrossim, ainda nesse espectro, faz-se mister relembrar doravante a desistência
recursal carreada à discussão.
3.1. Dos créditos alusivos a fornecedores pessoas físicas
Por primeiro, vejo razão ao pleito do Contribuinte tocante aos créditos alusivos às
aquisições de fornecedores pessoas físicas. Entendo que o caso ora sob análise reflete a mesma
casuística outrora abordada no REsp n° 993.164/MG, razão pela qual merece encontrar o mesmo
desiderato de seu teor decisório. Quanto ao mais, repiso que não se questiona aqui (e tampouco
se questionou na DRJ) a quantificação dos créditos vindicados, mas tão apenas a lisura do
enquadramento normativo proposto pelo Recorrente. Este, como visto, encontra amparo em
decisão de Recurso Repetitivo e em súmula do STJ, bem como em inúmeros precedentes deste
CARF.
Assim, merece provimento este ponto do Recurso Voluntário.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente o Recurso Voluntário e, na parte
conhecida, dar-lhe parcial provimento, reconhecendo-lhe os créditos decorrentes da aquisição de
insumos de pessoas físicas.
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital